Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS EFETUADOS A MAIOR NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI 8.162/91, ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

II – INTERESSE EM OBTER A RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SATISFATIVA DO CRÉDITO RECONHECIDO. TESE REJEITADA POR DIVERSOS JULGADOS DE DIVERSAS TURMAS CÍVEIS DESSE E. TJDFT. QUESTÃO REPETIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DO DISTRITO FEDERAL. INSURGÊNCIA NOVAMENTE MANIFESTADA SEM RAZÃO NOVA A RACIONALMENTE JUSTIFICAR SOLUÇÃO DISTINTA. ENTE DISTRITAL REPETIDAMENTE VENCIDO. REDISCUSSÃO INÚTIL DA MATÉRIA. RELITIGAÇÃO QUE AFRONTA A LÓGICA DO SISTEMA PROCESSUAL. AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONCRETAMENTE NÃO VERIFICADA PARA A HIPÓTESE SUB JUDICE.

III – PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUTONOMIA RELATIVA RECONHECIDA ENTRE O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E O CUMPRIMENTO COLETIVO. DEMANDAS COM POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA INDEPENDENTE, DESDE QUE A PARTE EXEQUENTE DESISTA DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SITUAÇÃO IMPOSITIVA DO SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO VERIFICADA.

IV – EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE TEMPORAL ENTRE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI 8.162/1991 PELO STF E A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 8.688/1993. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTÁ LIMITADA AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DE DA LEI 8.688/1993 DE CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA PELA SUPREMA CORTE. OFENSA INOCORRENTE À COISA JULGADA. DELIMITAÇÃO NECESSÁRIA DO TEMPO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO SERVIDOR E GRAVE PREJUÍZO AO ERÁRIO.

V - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cumprimento individual de sentença coletiva. Julgado proferido em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal - SINDSAÚDE, que reconheceu aos substituídos o direito a ter restituídas importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária de janeiro de 1992, tendo em vista a declaração pelo Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento).

2. A declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, da alíquota fixada no art. 9o da Lei 8.162/1991, assegura a restituição dos valores descontados até outubro de 1993, quando entrou em vigor da Lei 8.668/93, que estabeleceu nova alíquota para desconto previdenciário. 2.1. Com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei 8.668/93, pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se por válida a alíquota previdenciária fixada a partir da sua vigência.

3. Suspensão do feito. Desnecessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento de recurso especial que trata de questão relativa a prescrição. 3.1. Diante da autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, que podem ser propostos de maneira independente, desde que a parte exequente desista da substituição processual, o julgamento do recurso especial que se encontra retido, não afetará o cumprimento de sentença individual. 3.2. O julgamento desta ação não depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do invocado art. 313, V, “a”, do CPC, que se mostra, assim, inaplicável.

4. Com o provimento do agravo de instrumento e, por consequência, acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios em favor do agravante, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC. 4.1. No caso em análise, o proveito econômico será a diferença entre o valor indicado pela exequente, ora agravada, e o que será homologado pelo juízo após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, excluindo o excesso de execução reconhecido neste julgamento.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.